Tribunal: TJES
Processo: 0003047-63.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003047-63.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 816 DO STF. RE 882.461. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CORTE E POLIMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. ETAPA INTERMEDIÁRIA DO CICLO PRODUTIVO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ISSQN. IMUNIDADE DO ART. 155, § 3º, DA CF. NÃO APLICÁVEL AO BENEFICIAMENTO. REMESSA CONHECIDA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 816 da Repercussão Geral, é inconstitucional a incidência do ISSQN sobre a industrialização por encomenda quando o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização subsequente, por configurar etapa do ciclo produtivo de mercadoria.

2. A atividade de corte e polimento de blocos minerais de terceiros que retornam ao encomendante para venda ou nova industrialização atrai a incidência do ICMS, imposto de competência estadual.

3. A imunidade prevista no art. 155, § 3º, da CF não socorre a empresa prestadora de serviços de beneficiamento para fins de desoneração total, uma vez que o dispositivo ressalva expressamente a incidência do ICMS sobre operações com minerais.

4. Juízo de retratação exercido para adequar o acórdão ao precedente vinculante da Suprema Corte.

5. Remessa necessária conhecida. Recurso da empresa desprovido. Recurso do Estado provido. Sentença reformada parcialmente.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e dos recursos, negar provimento ao apelo de Vitória Stone Indústria e Comércio S/A e dar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas por Vitória Stone Indústria e Comércio S/A e pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 525-543, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do ente estadual e do Município de Serra, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido principal improcedente e o pedido subsidiário parcialmente procedente para declarar a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de corte e polimento de rochas ornamentais, declarar a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as mesmas operações e afastar a regra de imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal (CF).

Nas razões recursais de fls. 565-577, a apelante Vitória Stone Indústria e Comércio S/A sustenta em síntese que: a) as operações com minerais estão abrangidas pela norma imunizante do art. 155, § 3º, da CF; b) a imunidade não se limita à fase de extração, alcançando o beneficiamento; c) o ISSQN não pode incidir sobre tais atividades por exclusão constitucional; d) faz jus à repetição do indébito do ISSQN recolhido; e e) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões de fls. 581-598, alega que: a) a industrialização por encomenda de rochas ornamentais constitui etapa do ciclo produtivo, sujeitando-se ao ICMS; b) o art. 155, § 3º, da CF exclui o ISSQN da tributação sobre minerais; e c) precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) corroboram a incidência do imposto estadual quando o bem retorna à circulação.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Serra às fls. 600-611 e 612-620.

Contrarrazões apresentadas pela Vitória Stone às fls. 625-632.

Acórdão proferido às fls. 647-656.

Após interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Estado do Espírito Santo, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para fins do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar se incide ISSQN ou ICMS sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda, bem como se tal operação está protegida pela imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da CF.

Em juízo de retratação, acolho o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 882.461, representativo do Tema 816 da Repercussão Geral.

O referido precedente fixou tese jurídica vinculante sobre a impossibilidade de incidência de ISSQN em etapas intermediárias de industrialização por encomenda quando o produto é destinado a posterior comercialização. O acórdão paradigma foi assim ementado:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento. (RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)"

No caso concreto, a atividade desempenhada pela empresa consiste no corte e polimento de blocos de mármore e granito de terceiros, transformando-os em chapas que retornam aos encomendantes para comercialização. Resta configurada, portanto, etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria destinada ao comércio, o que afasta a incidência do imposto municipal conforme a tese 1 do Tema 816 da Repercussão Geral.

Assim, o serviço prestado se insere no campo de incidência do ICMS, visto que a industrialização por encomenda, quando integrada à cadeia de circulação, desnatura a característica de serviço final ao consumidor.

Quanto à tese de imunidade tributária defendida pela empresa com base no art. 155, § 3º, da CF, a interpretação deve ser restritiva.

A referida norma constitucional impede a incidência de qualquer imposto, exceto o ICMS e os impostos federais de importação e exportação, sobre operações relativas a minerais. Todavia, tal proteção alcança a atividade de extração e a circulação do mineral em si, não servindo de salvo-conduto para afastar a tributação sobre o valor agregado em serviços de industrialização e beneficiamento subsequentes.

A própria redação do dispositivo ressalva a competência estadual para o ICMS, que é justamente o tributo devido na espécie diante da integração do beneficiamento à cadeia mercantil.

Nesse viés, a reforma da sentença é medida necessária para declarar a incidência do ICMS e a não incidência do ISSQN sobre as referidas operações, rejeitando-se, contudo, a tese de imunidade total pretendida pela empresa.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária e dos recursos,
nego provimento
ao apelo de Vitória Stone Indústria e Comércio S/A e
dou provimento
ao apelo do Estado do Espírito Santo para, em juízo de retratação, reformar a sentença e declarar a incidência de ICMS e a não incidência de ISSQN sobre as atividades de corte e polimento de rochas ornamentais por encomenda descritas nos autos.

Em razão da alteração do resultado, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a empresa Vitória Stone Indústria e Comércio S/A e o Município de Serra,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e fixando honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC (10% e 8%), nas respectivas faixas de valores, calculados sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)